Tribunal: TJMT
Processo: 1002936-32.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
RAI n. 1002936-32.2022.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, autos no 1002425-76.2020.8.11.0041 – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, que homologou o laudo pericial do id. 73178971, cujo valor encontrado em favor da parte autora/credor é de R$ 46.770,08 (quarenta e seis mil, setecentos e setenta reais e oito centavos), para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cf. id. 118907476 - Pág. 332.
O agravante irresignado, interpôs agravo, na forma instrumental, sob os seguintes argumentos: a) da necessidade de concessão do efeito suspensivo; b) da nulidade da decisão que homologou o laudo pericial; c) evidente excesso de execução - art. 525, §1o, V, divergência de cálculos; d) acolhimento do cálculo apresentado pelo devedor, ora agravante.
Requer, assim, conhecimento e o deferimento do efeito suspensivo da decisão interlocutória.
No mérito, pede o provimento.
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
Nesse contexto, ante a relevância dos argumentos e o risco, identifico, “a priori”, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo da decisão, devendo o cumprimento de sentença permanecer suspenso, até que se julgue o mérito deste Agravo de Instrumento.
Ante o exposto, DEFIRO a medida vindicada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe as informações que entender pertinentes, bem como facultando-lhe que exerça o juízo de retratação.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator